Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722637-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OSVALDO DA SILVA LEANDRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PIS. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Para dirimir as questões controvertidas e visando assegurar a justa solução do conflito, compete ao magistrado deferir as provas úteis e necessárias à formação do seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com o art. 370 do CPC. 2. Contudo, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, a prolação de sentença sem a produção das provas requeridas pelo autor para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito 3. Na espécie, o julgamento antecipado do mérito viola o contraditório, a ampla defesa e o direito à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. 4. Apelação provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime. O recorrente afirma violação aos artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não teria ocorrido cerceamento de defesa no que se refere à análise da correção dos créditos. Afirma que o recorrente não seria parte legítima para atuar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a correção dos valores com juros seria diferente do aplicado pelo Conselho Diretor do PASEP. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de que o recorrente não seria parte legítima para atuar no polo passivo da presente demanda, e ao invocado dissídio interpretativo, o STJ, no julgamento do REsp Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 21/9/2023, firmou a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP" (grifo nosso). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta contrariedade aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, uma vez que restou assentado aresto resistido: “No caso em exame, o Juiz a quo proferiu decisão, em 27.7.2020, com o seguinte teor – Id. 19614027: Neste passo, constato que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a produção de provas outras, que não a documenta(...). Façam-se conclusos para sentença, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga (...). Ocorre que a referida decisão foi disponibilizada no DJe em 29.7.2020, na mesma data da sentença Id. 19614030. Sendo assim, a r. sentença foi proferida antes da publicação da decisão interlocutória Id. 19614027 e sequer houve a abertura de prazo para recorrer ou indicar as provas que pretendia produzir. Além disso, o Apelante não foi intimado para se manifestar acerca dos documentos juntados extemporaneamente pelo Apelado, o que, por si só, já configuraria cerceamento de defesa. Dessa maneira, concluo que houve o cerceamento de defesa” (ID 60929140). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027